Tribunal: TJSP
Processo: 2326497-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. devolução de valores pagos com pedido de tutela de urgência. Decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigência do débito gerado decorrente do TOI indicado na inicial, e determinar que a ré se abstenha de efetuar corte no fornecimento de energia elétrica na residência da autora, sob pena de multa de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. devolução de valores pagos com pedido de tutela de urgência. Decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigência do débito gerado decorrente do TOI indicado na inicial, e determinar que a ré se abstenha de efetuar corte no fornecimento de energia elétrica na residência da autora, sob pena de multa de R$5.000,00. Inconformismo. TOI - termo de ocorrência de irregularidade, unilateralmente elaborado, que apontou fraude no medidor da agravada e lançou cobrança por pretensa ocorrência de furto de energia. Pretensão de cobrança de débitos pretéritos. Impossibilidade de suspensão do fornecimento. Multa. Previsão legal. Artigo 536, "caput", do CPC. Incentivo ao cumprimento da decisão judicial. Valor não excessivo. Estipulação por ato de descumprimento. Decisão mantida. Recurso não provido.